Tribunal: TJSP
Processo: 0060174-75.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação regressiva julgada extinta sem apreciação de mérito – apelo dos autores improvido – pretensão do coautor TONIMAR, ora embargante, de rediscutir questões resolvidas quando do julgamento do apelo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – embargos rejeitados.*